Tribunal: TJMT
Processo: 0001909-73.2009.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001909-73.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE BARROS DA SILVA - CPF: 662.587.238-53 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALISONDI BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 353.073.311-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE BARROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES - INVIABILIDADE - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - INOCORRÊNCIA
-
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime de
receptação qualificada é crime próprio, exigindo do sujeito ativo a qualidade especial de ser comerciante ou industrial e a prática no exercício de sua profissão. Se tal circunstância resta comprovada, de rigor a confirmação da condenação.

Não tendo ocorrido o lapso temporal previsto no art. 109, III do CP, entre qualquer dos marcos interruptivos estabelecidos na legislação
penal, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001909-73.2009.8.11.0004

APELANTE: JOSE BARROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta pela defesa de
JOSÉ BARROS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo d
a 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT,
que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

pelo
crime previsto no a
rt. 180,
§ 1o
, do Código Penal, em regime aberto,
sendo substituída a pena de reclusão por duas restritivas de direitos.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“ (...)
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21 de janeiro de 2009
, por volta das 07:30 horas, na Chácara Santa Mariana, s/n°, fundos do Jardim Nova Barra, nesta cidade, o primeiro e o segundo denunciados (Cleyton e Diari), com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, da chácara da vítima Alisondi Brito de Oliveira, 03 (três) vacas da raça cruzada, com 12 anos de idade, avaliadas em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada, 02 (duas) novilhas da raça cruzada, com 03 anos de idade, avaliadas em R$ 2.000,00(dois mil reais) e 01 (um) garrote da raça cruzada, com 02 anos de idade, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), no valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), consoante auto de avaliação indireta de fls. 50.

Da análise dos autos constata-se que, posteriormente, o terceiro denunciado (José Barros) adquiriu os semoventes, ciente de se que tratava de produto de furto, pois além de ser pessoa experiente na área de compra de gado em razão da atividade comercial (açougueiro), ainda afirma ter pago R$ 800,00 (oitocentos reais) em cada animal, perfazendo o valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Não obstante, o terceiro acusado (José Barros), em seu primeiro interrogatório, confessou a autoria delitiva, bem como, afirmou ter abatido e vendido todas as reses em seu açougue, inclusive, o abate teria sido realizado no Frigorífico Carvalho, o que não restou demonstrado dos relatórios de abate do referido frigorífico de fls. 60/64.

Além disso, no dia 11 de março de 2009, o terceiro denunciado (José Barros) foi preso em flagrante delito, na fazenda Bateia, Km 42, BRO70, município de Barra do Garças, na posse de 01 (um) animal bovino (boi cruzado de cor preta/branco, com idade aproximada de 02 anos) — auto de apreensão de fls. 86, sendo o animal reconhecido como um dos seis animais furtados da vítima Alisondi Brito de Oliveira, consoante autos de reconhecimento de fls. 89.

Consta dos autos cópia do cheque n.° 850087 do Banco do Brasil de emissão do terceiro denunciado (José Barros), às fls. 26-IP, o qual encontrava-se em poder do segundo denunciado (Diari), possivelmente fruto da venda do gado furtado.

Entretanto, apesar de todas as evidências existentes nos autos, o segundo acusado (Diari) negou a autoria do delito, alegando ser apenas o intermediário da venda da res furtiva, e o primeiro celerado (Cleyton) também negou a autoria, imputando a prática delitiva ao segundo denunciado (Diari).

Com exceção do garrote de raça cruzada, apreendido em poder do terceiro denunciado (José Barros), que foi devolvido à vítima, conforme auto de entrega acostado às fls. 90-IP, os demais animais não foram localizados.

Ante o exposto, os denunciados CLEYTON NUNES LEITE e DIARI DOS REIS PAULINO FEITOSA, vulgo "Diari", estão incursos na figura típica capitulada no art. 155, § 4o, inc. IV, do Código Penal; e o denunciado
JOSÉ BARROS DA SILVA, vulgo "Cícero Açougueiro", está incurso na figura típica capitulada no art. 180, § 1°, do Código Penal
(...)”

A denúncia foi recebida em
17 de junho de 2011
.

A Sentença
foi prolatada em
15/02/2017
, julgando a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante à pena de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
pelo
crime previsto no a
rt. 180,
§ 1o
, do Código Penal, em regime aberto,
sendo substituída a pena de reclusão por duas restritivas de direitos,
“
a primeira ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos em prol do Conselho da Comunidade desta Comarca, bem como 01 (uma) prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, cumprida na forma do art. 46 do CP”. (id.
97651546).

Inconformada, a defesa do apelante interpôs recurso de apelação pugnando pela desclassificação do crime de receptação qualificada para receptação simples, prevista
no art. 180,
caput
, do CP,
bem como requer a extinção da punibilidade pela prescrição, alegando que, na ocasião da prolação da sentença, já havia se transcorrido o referido prazo extintivo. (id. 97651550).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça
pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo.
”
(id.
97651552
).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procuradora de Justiça, Dra.
SILVANA CORREA VIANNA
, opina pela improcedência do recurso defensivo. (id.
102106483
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE BARROS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRESCRIÇÃO.

Primeiramente, registro que o apelante não faz jus à redução do prazo prescritivo pela metade, nos termos do art. 115 do CP, uma v
ez que não possuía mais de 70 anos quando da prolação da sentença condenatória, tendo em vista que nasceu em

01/03/1950
(termo de qualificação id.
97651545
), e que, a sentença condenatória foi prolatada no dia
15/02/2017
.

Por outro lado, o crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal) possui pena máxima cominada em abstrato de 08 (oito) anos, e prescreve apenas no transcurso de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal.

Assim, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em
17/06/2011,
e que a sentença condenatória foi prolatada em
15/02/2017
, denota-se que não ter decorrido o referido lapso temporal de 12 (doze) anos, revelando-se improcedente neste ponto.

Do mesmo modo, não é o caso de incidência da prescrição retroativa, uma vez que a pena aplicada (03 anos de reclusão) tem como prazo de prescrição o prazo temporal de 08 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença (art. 109, inc. IV, do CP), fato também não ocorrido na hipótese.

Desse modo, não há falar em prescrição.

MÉRITO RECURSAL

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP)

Pretende a defesa a desclassificação do delito de receptação qualificada para o delito de receptação simples.

Todavia, verifico que razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 180, §1o, do Código Penal, pratica o crime de receptação qualificada aquele que "
Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio,
no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime
".

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, e por coadunar do seu entendimento, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“A materialidade da receptação decorre do boletim de ocorrência, laudo de avaliação indireta, bem como pelos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e em Juízo, especialmente da vítima, que reconheceu um dos semoventes na
chácara do denunciado José Barros da Silva
(f Is. 91), além do cheque que se encontrava em poder de Diari dos Reis Paulino Feitosa, afirmado pelo réu José Barros da Silva que fora utilizado para pagamento dos semoventes.

No que se refere,
a autoria delitiva do acusado
, esta restou devidamente provada por meio das testemunhas/informantes inquiridas em Juízo, às fls. 233/239, que atestam que o denunciado praticou o delito denunciado, conforme passo a delinear.

Do lastro probatório, observa-se que José Barros da Silva comprou 6 (seis) semoventes furtados, conduta esta confessada pelo réu em sede de inquérito policial.

A vítima, Alisondi Brito de Oliveira, afirmou em Juízo que, em buscas particulares, um conhecido teria informado que o acusado José Barros da Silva teria um arrendamento, onde poderia ser encontrado alguma coisa e, de fato, ele afirma que encontrou o garrote furtado na área descrita.” (id. n.
97651546)

O apelante perante a Autoridade Policial, confessou que havia comprado os 6 (seis) semoventes, pois era proprietário de um
estabelecimento comercial denominado "CASA DE CARNE JB”, in verbis:

“(...) Inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: estar sendo acusado de ter comprado animais produto de FURTO, sendo: (03)-TRÊS VACAS; (02)-DUAS NOVILHAS e (01)-UM GAROTE, de propriedade da vítima ALISONDI BRITO DE OLIVEIRA, neste ato se fazendo acompanhar do(a) advogado(a) (...), às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: QUE A INTERROGANDO AFIRMA QUE SÃO VERDADEIRAS AS ACUSAÇÕES QUE LHE SÃO ATRIBUIDAS; QUE, inquirido o interrogando afirma que em data que não se recorda, lembra apenas que semana passada, salvo engano, terça ou quarta-feira, foi procurado em seu estabelecimento comercial denominado "CASA DE CARNE JB", localizado à RUA MOREIRA CABRAL ESQ/CARAGUAIA, CENTRO/NESTA, pelo indivíduo CLEYTON NUNES LEITE, o qual por aquela ocasião lhe ofereceu os animais bovinos acima mencionados, pela importância de R$ 1.000,00-(um mil reais) à cabeça; QUE, inquirido o interrogando afirma que por insistência de CLEYTON, que alegava que precisa em muito dispor de referido lote de animais de gado para proceder algumas benfeitoras em sua chácara, acabou comprado referidos pagando a importância de R$ 800,00-(oitocentos reais), por "cabeça", perfazendo assim o TOTAL DE R$ 4.800,00-(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS); QUE, inquirido o interrogando afirma que referidos animais eram "comuns" e pareciam que nem tinha nenhum tipo de MARCA; QUE, inquirido o interrogando afirma que embarcou referidos animais em sua própria CAMIONETE S-350, em uma chácara localizada nos fundos do denominado BAIRRO NOVA BARRA/DESTA, chácara esta que CLEYTON disse-lhe que era arrendatário (...)”

Novamente em 10/03/2009, em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, confessou que “
todas as rezes foram abatidas e vendidas em seu açougue”:

“ (...)QUE ratifica todo o teor do interrogatório prestado nesta Delegacia Especializada de Roubos e Furtos na data de 26 de janeiro do corrente ano;
Que, o gado a ele ofereceu por CLEITON tratava-se de gado de cor, porém, gado comum afirmando o interrogando não ter o mesmo a característica de gado leiteiro; Que, todas as rezes foram abatidas e vendidas em seu açougue
; Que, as rezes foram abatidas no Frigorífico Carvalho todas de uma vez, ou seja no mesmo dia; Que, após o embarque do gado, todas as rezes foram levadas para o Frigorifico Carvalho (...)”

Em Juízo teve sua revelia decretada.

Pelo exame do dispositivo legal, percebe-se que, para a configuração do crime de receptação qualificada, faz-se necessária a prática de alguma das condutas típicas discriminadas no exercício de atividade comercial ou laboral.

É o que se verifica no presente caso, a partir da declaração extrajudicial do acusado, que informou que "
todas as rezes foram abatidas e vendidas em seu açougue, e as rezes foram abatidas no Frigorífico Carvalho todas de uma vez (...)”

Ainda que sejam desconsideradas a palavra do apelante, por não terem sido confirmadas judicialmente, a vítima que foi ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que
“(...)em buscas particulares, um conhecido teria informado que o acusado José Barros da Silva teria um arrendamento, onde poderia ser encontrado alguma coisa e, de fato, ele afirma que encontrou o garrote furtado na área descrita.”.

Por tudo isso, entendo que o pleito desclassificatório não merece ser acolhido, devendo ser mantida a imputação da prática do crime previsto no artigo 180, §1o, do Código Penal.

Malgrado,
não seja objeto do recurso a desclassificação para o delito de receptação culposa
, não prospera,
pois é certo que o réu conhecia a origem ilícita do bem.

Isso porque, o apelante adquiriu os semoventes por valor muito inferior ao de mercado, consoante a vítima narrou em Juízo
, de indivíduos desconhecidos que o abordou em seu estabelecimento comercial, sendo que não questionou acerca da procedência do bem, nem solicitou a respectiva nota fiscal.

Ademais, tendo sido o agente surpreendido na posse de um dos produto de crime, incumbe a ele apresentar justificativa razoável para a posse ilícita, sob pena de robustecer a imputação contra si lançada. Isso porque,
nesse caso, o ônus de comprovar a justificativa apresentada recai sobre o acusado, pois a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
.

Assim, tal prova, como já salientado, não foi desconstituída, motivo pelo qual mantém-se a condenação também nesse ponto.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021